Tribunal: TJSP
Processo: 2278363-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado e de nulidade em virtude da não ampliação do julgamento, ante o rompimento da unanimidade, nos termos do artigo 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Consideração de que a técnica de julgamento prevista em aludido dispositivo legal é aplicável, em agravo de instrumento, apenas às hipóteses em que houver

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão embargado e de nulidade em virtude da não ampliação do julgamento, ante o rompimento da unanimidade, nos termos do artigo 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Consideração de que a técnica de julgamento prevista em aludido dispositivo legal é aplicável, em agravo de instrumento, apenas às hipóteses em que houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, na forma estabelecida pelo artigo 356, do Código de Processo Civil, situação que em absoluto se verificou na espécie. Vícios não configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2278363-22.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, são embargados ANACAPRI INTERNACIONAL REALITY
LTDA e ALEXANDRE MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38992
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2278363-22.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIS FERNANDO NARDELLI
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADOS:
ANACAPRI
INTERNACIONAL
REALITY
LTDA
E
ALEXANDRE MESQUITA
INTERESSADOS: COMÉRCIO DE VEÍCULOS BIGUAÇU LTDA, VALTER DE
SOUZA MESQUITA E RICARDO DE SOUZA MESQUITA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado e de nulidade em virtude da
não ampliação do julgamento, ante o rompimento da
unanimidade, nos termos do artigo 942, § 3o, II, do Código de
Processo Civil. Consideração de que a técnica de julgamento
prevista em aludido dispositivo legal é aplicável, em agravo de
instrumento, apenas às hipóteses em que houver reforma da
decisão que julgar parcialmente o mérito, na forma
estabelecida pelo artigo 356, do Código de Processo Civil,
situação que em absoluto se verificou na espécie. Vícios não
configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
23/27, do incidente processual n. 2278363-22.2019.8.26.0000/50000, que acolheu, em
parte, com efeito meramente integrativo, os embargos declaratórios opostos, por sua vez,
contra o acórdão de fls. 579/582, que negou provimento ao agravo de instrumento
originariamente manifestado pelo embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no
vicio da omissão, bem como da verificação de nulidade.
Sustenta o embargante, em síntese, que, tendo em vista o voto
divergente proferido pelo segundo juiz, de rigor era a ampliação do julgamento, tendo em
vista que não houve maioria de votos, ponderando que a questão relativa ao indeferimento
da desconsideração da personalidade jurídica constitui matéria de mérito, devendo,
portanto, ser aplicada a técnica do disposto no artigo 942, § 3o, II, do Código de Processo
Civil. Acrescenta que não foi dada prévia oportunidade aos embargados para se
manifestarem, o que também configura nulidade. Aduz que a prova documental produzida
está em consonância com o teor do voto divergente proferido pelo Desembargador Ricardo
Pessoa de Mello Belli, reiterando os argumentos deduzidos no agravo de instrumento.
Requer sejam supridas as nulidades apontadas, a atribuição de efeito infringente ao recurso
e, por fim, a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados
na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Estes segundos embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I e II, do artigo
535, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar
do acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, bem assim para corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou sanar erro material supostamente
existentes no aresto objurgado, pois revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já
foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora, bem como o prequestionamento de temas
que, à sua ótica, importaram em violação aos dispositivos legais citados na insurgência, o
que se afigura descabido pela via eleita.
Ora, no que pertine à arguições de nulidade do v. acórdão, bem é de
ver que, relativamente à falta de intimação dos embargados para se manifestarem, em
momento precedente ao julgamento dos primeiros embargos declaratórios, a insurgência
não comporta guarida, seja porque nenhum prejuízo lhes foi causado, haja vista que aquele
recurso aclaratório foi acolhido com efeito meramente integrativo, sem modificação do
resultado da decisão embargada, seja porque, neste particular, postula o embargante direito
alheio em nome próprio, o que é defeso em nosso ordenamento jurídico.
E no que tange à alegada nulidade resultante do julgamento do
recurso pela Turma Julgadora composta apenas pelos três desembargadores originários,
sem a adoção da regra a que alude o artigo 942, do Código de Processo Civil, esta
insurgência também não merece acolhida, haja vista que, consoante cristalina disposição
contida no § 3o, inciso II, daquele dispositivo legal, a técnica de julgamento lá prevista é
aplicável, em agravo de instrumento, apenas às hipóteses em que houver reforma da
decisão que julgar parcialmente o mérito, na forma estabelecida pelo artigo 356, do Código
de Processo Civil, situação que em absoluto se verificou na espécie.
Aliás, mesmo que se considerasse viável emprestar efeitos
infringentes a este recurso, a insurgência não prosperaria na hipótese de que se cuida,
porquanto fundada em argumentos que, já tendo sido apreciados pela Turma Julgadora, não
servem para abalar os fundamentos do acórdão profligado, não fosse bastante a
circunstância de que o recurso aclaratório não se presta à modificação do acórdão, seja no
seu alcance, seja na sua conclusão, não se justificando que a mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento possa autorizar o acolhimento dos embargos declaratórios.
Logo, inexistindo nulidade a ser proclamada ou omissão a ser
suprida, caso repute que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional,
deve o embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revestem estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco
do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)